Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Condomínio do Residencial Sedgwick em desfavor de Rodrigo Marcelino da Silva e Hediany Oliveira Bezerra Marcelino. Compulsando os autos, observa-se que o recurso dos réus tem como principal fundamento a alegação de quitação do débito condominial cobrado pela parte autora. Considerando, pois, o comprovante de pagamento acostado aos autos no Id no 52120591, o qual foi realizado por meio de cartão de crédito (Id no 52120592), e, de outro lado, a informação bancária de que não houve o repasse financeiro da quantia do boleto pela instituição financeira recebedora (Id no 52120603), mostra-se necessária a apresentação das faturas do réu do referido cartão, juntamente com o boleto bancário da taxa condominial supostamente inadimplida. Por tais razões, intimem-se os réus para que apresentem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, as faturas dos meses de maio a agosto de 2021 do cartão de crédito utilizado para adimplemento da taxa condominial (Bandeira Visa, final 2828), juntamente com os comprovantes de pagamento de tais faturas, bem assim, o boleto bancário referente à taxa de condomínio do mês de maio de 2021. Após, retornem os autos conclusos.